Tribunal: TJMT
Processo: 0001349-76.2018.8.11.0082
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001349-76.2018.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ADOLAR SEBALDO ELY - CPF: 224.895.339-91 (APELADO), FERNANDO HENRIQUE CESAR LEITAO - CPF: 955.164.411-53 (ADVOGADO), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), ANTONIO DA ROCHA SILVA NETO - CPF: 053.835.141-12 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE NORMAS, PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRACAO - SUNOR/SEMA/MT (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIELLA FERNANDES MACCARI - CPF: 029.349.421-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – INFRAÇÕES AO MEIO AMBIENTE – INSTAURAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS DECISÕES HOMOLOGATÓRIAS DOS AUTOS DE INFRAÇÃO – OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PUBLICIDADE – AUTUADO REVEL – IRRELEVÂNCIA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – REABERTURA DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DOS RECURSOS – DESPROVIMENTO – SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME.

A declaração da revelia, embora faça com que os prazos para o autuado corram, independentemente, de sua intimação, não afasta o dever de a Administração publicar seus atos.

A ausência de publicação das decisões prolatadas nos processos administrativos que culminaram com a homologação dos autos de infração ambiental, além de configurar violação ao princípio constitucional da publicidade, viola o direito líquido e certo do autuado, pois obsta a interposição de recursos.

Demonstrado que o autuado não interpôs recursos administrativos, por falta de intimação, ainda que por Diário Oficial, deve ser mantida a sentença que determinou a reabertura do prazo, para a prática do ato.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário da Sentença, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, no Mandado de Segurança, impetrado pelo Recorrido, concedeu a segurança pleiteada, para determinar a abertura do prazo para a interposição dos recursos, nos processos administrativos ns. 751.310/2009, 693.690/2010 e 386.970/2012, bem assim a suspensão da exigibilidade das multas decorrentes dos AIs. ns. 120.741/2009, 112.418/2010 e 112.419/2010 (id. 85277489, págs. 01/04).

O Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que houve respeito ao devido processo legal, uma vez que a Administração seguiu todos os procedimentos, estabelecidos no artigo 121, §5
o
, da Lei Complementar n. 35/1995 (Código Florestal Estadual).

Aduz que o Recorrido foi devidamente notificado para apresentar defesa administrativa nos processos, mas se manteve inerte, ocasionando a revelia.

Assevera que, decretada a revelia, os prazos correrão automaticamente, independentemente, da intimação do autuado, salvo se houver habilitação nos autos, quando será notificado dos atos posteriores.

Defende que não houve violação ao princípio da publicidade, porque o Apelado não foi intimado a apresentar recurso administrativo, em vista do efeito processual da revelia.

O Apelado apresentou as contrarrazões ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id.
85277495, págs. 01/11).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo provimento do Recurso (Id.
94110976, págs. 02/04
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário da Sentença, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, no Mandado de Segurança, impetrado pelo Recorrido, concedeu a segurança pleiteada.

Denota-se dos autos que Adolar Sebaldo Ely impetrou o Mandado de Segurança, contra o ato, tido por ilegal, praticado pelo Superintendente de Normas, Procedimentos Administrativos e Autos de Infração, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT –, sustentando ser proprietário de um imóvel rural, no Município de Nova Maringá/MT e que foi autuado pelo órgão ambiental estadual, por, supostamente, fazer uso do fogo e descarte de embalagem de agrotóxicos, sendo lavrados Autos de Infração e Termo de Embargo.

Salientou, na inicial, que foram instaurados os Processos Administrativos ns. 751.310/2009, 693.690/2010 e 386.970/2012 e que, em todos, não foi citado para apresentar defesa, já que os ARs foram devolvidos sem a sua assinatura.

Argumentou que foi declarada a sua revelia, nos referidos processos e houve a prolação de decisão, homologando os Autos de Infração e as respectivas multas.

Informou que foram publicados Editais de Notificação para pagamento das multas e que, no dia 01/02/2018, requereu a abertura de prazo para a interposição de recursos administrativos, posto que não foi intimado das decisões que homologaram os AIs, mas que tais pedidos foram indeferidos.

Defendeu a ocorrência de violação ao direito líquido e certo, já que houve ofensa aos princípios da publicidade, do contraditório e da ampla defesa.

O Magistrado singular deferiu, parcialmente, o pedido liminar, para oportunizar ao Impetrante a apresentação do recurso administrativo no Processo n. 751.310/2009 (id. 85277480, págs. 71/77), posteriormente, acolheu os Embargos de Declaração, opostos pela parte Impetrante e estendeu a liminar aos Processos n. 693.690/2010 e 386.970/2012 (id. 85277480, págs. 110/116).

Ao apreciar o mérito, o Julgador
a quo
concedeu a segurança, ficando a parte dispositiva assim redigida:

2.1.JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, tornando definitiva a liminar concedida nos autos (fls. 125/128 e 151/154), por conseguinte, CONCEDO A SEGURANÇA almejada para DETERMINAR a autoridade coatora que promova a abertura de prazo em favor da parte impetrante ADOLAR SEBALDO ELY, possibilitando a apresentação de recursos no âmbito dos Processos Administrativos 751.310/2009, 693.690/2010 e 386.970/2012, bem assim DETERMINO a suspensão da exigibilidade das multas provenientes dos Autos de Infração números 120.741 de 29.9.2009, 112.418 de 13.9.2010 e 112.419 de 13.9.2010.

2.2.Com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito.

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

O cerne recursal restringe-se a verificar se ocorreu, ou não, violação ao direito, líquido e certo, de a parte interpor o recurso administrativo.

A Lei Complementar Estadual n. 38/1995 que dispõe sobre do Código do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso, no seu artigo 121, estabelece que, ao ser lavrado um auto de infração de natureza ambiental, a primeira via deste deve ser entregue ao autuado, quando será cientificado para, no prazo de 20 (vinte) dias, apresentar a defesa administrativa. Veja-se:

Art. 121. A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será, também, cientificado de que terá o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação de defesa ou impugnação perante o órgão ambiental.

§ 1º - A intimação a que se refere este artigo dar-se-á, sucessivamente, da seguinte forma:

I - pessoalmente
;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento
;

IV - por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido. (Negritei).

Este mesmo dispositivo legal, no seu §5
o
, dispõe que, decorrido o prazo sem a apresentação da defesa administrativa, o autuado será considerado revel, e os prazos correrão, independentemente, de intimação. Veja-se:

§ 5º - Decorrido o prazo sem apresentação de defesa, será o autuado considerado revel, caso em que os prazos, a partir daí, correrão independentemente de intimação, salvo se, posteriormente, habilitar-se regularmente nos autos, quando então será intimado dos atos verificados após essa habilitação.

A Lei Estadual n.
7692/2002, que r
egula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual de Mato Grosso, preceitua, no artigo 38, inciso II, que
é considerada válida a intimação, encaminhada por carta, ao endereço fornecido pelo interessado à Administração Pública
,
in verbis
:

Art. 38. No curso de qualquer procedimento administrativo, as citações e intimações, quando feitas pessoalmente ou por carta com aviso de recebimento, observarão as seguintes regras:

I – (...);

II -
considera-se efetivada a intimação por carta com sua entrega no endereço fornecido pelo interessado
; (Destaquei).

Em que pese à legislação estadual prever que, na hipótese de revelia, há o transcurso de prazo, sem a necessidade de intimação, é sabido que a Administração Pública tem o dever de dar publicidade aos atos por ela praticados.

Aliás, o artigo 37, da Constituição da República Federativa do Brasil, que estampa o princípio da publicidade, deixa claro que todos os atos praticados pelos agentes públicos não devem ser sigilosos, especialmente, quando realizados em processos administrativos que objetivam à imposição de penalidade ao administrado. Trata-se de uma garantia constitucional de transparência dos atos da Administração.

Da análise dos Processos Administrativos, indicados na inicial, extraem-se as seguintes informações:

PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 751.310/2010

·

Instauração em 16/10/2009, em razão da lavratura do Auto de Infração n. 120.741/2009
(id. 85277479, pág. 25);

·

Despacho determinando a intimação pessoal do Autuado/Apelado, por carta registrada, com aviso de recebimento ou por edital, se incerto o endereço (id. 85277479, pág. 35);

·

Intimação, por carta, com aviso de recebimento, para, no prazo de 20 (vinte) dias, apresentar defesa, seguindo, em anexo, a cópia do AI n. 120.741/2009 (id. 85277479, págs. 36/37);

·

Devolução do AR sem cumprimento (id. 85277479, pág. 38);

·

Publicação do Edital de Notificação do Autuado/Recorrido, para apresentar defesa administrativa (id. 85277479, pág. 42);

·

Prolação da Decisão Administrativa n. 2668/SUNOR/SEMA/2015 que considerou o Apelado revel e julgou procedente o AI n. 120.741/2009, com aplicação de multa no valor de R$ 62.260,50 (sessenta e dois mil, duzentos e sessenta reais e cinquenta centavos)
(id. 85277479, págs. 45/46);

·

Homologação da decisão pela Autoridade Superior (id. 85277479, pág. 47);

·

Encaminhamento do Ofício n. 1221/CAR/SEMA/2017, ao Apelado/Autuado, para efetuar o pagamento da multa imposta no AI n. 120.741/2009 (id. 85277479, pág. 49);

·

Devolução do AR, sem cumprimento, em vista de a parte Autuada ter mudado (id. 85277479, pág. 51);

·

Publicação, no Diário Oficial n. 27043, de 19/06/2017, do Edital de Notificação do Recorrido, para pagar, no prazo de 20 (vinte) dias, a multa a ele imposta no AI n. 120.741/2009 (id. 85277479, págs. 52/53).

PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 693.690/2010

·

Instauração em 14/09/2010, em razão da lavratura do Auto de Infração n. 112.418/2010
(id. 85277479, pág. 74);

·

Intimação, por carta, com aviso de recebimento, do Autuado/Apelado para apresentar defesa (id. 85277479, pág. 84);

·

Devolução do AR sem cumprimento, pelo motivo “Desconhecido” (id. 85277479, pág. 85);

·

Prolação da Decisão Administrativa n. 141/SUNOR/SEMA/2016 que considerou o Apelado revel e julgou procedente o AI n. 112.418/2010, com aplicação de multa no valor de R$ 1.036.000,00 (um milhão e trinta e seis mil reais)
(id. 85277479, págs. 91/92);

·

Homologação da decisão pela Autoridade Superior (id. 85277479, pág. 93);

·

Encaminhamento do Ofício n. 1319/CAR/SEMA/2016, ao Apelado/Autuado, para efetuar o pagamento da multa imposta no AI n. 112.418/2010 (id. 85277479, pág. 95);

·

Devolução do AR, sem cumprimento, em vista de a parte Autuada ter mudado (id. 85277479, pág. 99);

·

Publicação, no Diário Oficial n. 26950, de 30/01/2017, do Edital de Notificação do Recorrido, para pagar, no prazo de 20 (vinte) dias, a multa a ele imposta no AI n. 112.418/2010 (id. 85277479, pág. 100).

PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 386.970/2012

·

Instauração em 20/07/2012, em razão da lavratura do Auto de Infração n. 112.410/2010
(id. 85277479, pág. 120);

·

Intimação, por carta, com aviso de recebimento, do Autuado/Apelado para apresentar defesa, com envio da cópia do AI n. 112.410/2010 (id. 85277480, pág. 09);

·

Devolução do AR sem cumprimento (id. 85277480, págs. 10/11);

·

Prolação da Decisão Administrativa n. 143/SUNOR/SEMA/2016 que considerou o Apelado revel e julgou procedente o AI n. 112.410/2010, com aplicação de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
(id. 85277480, págs. 16/17);

·

Homologação da decisão pela Autoridade Superior (id. 85277480, pág. 18);

·

Encaminhamento do Ofício n. 1281/CAR/SEMA/2016, ao Apelado/Autuado, para efetuar o pagamento da multa imposta no AI n. 112.410/2010 (id. 85277480, pág. 20);

·

Devolução do AR, sem cumprimento, em vista de a parte Autuada ter mudado (id. 85277480, pág. 23);

·

Publicação, no Diário Oficial n. 26950, de 30/01/2017, do Edital de Notificação do Recorrido, para pagar, no prazo de 20 (vinte) dias, a multa a ele imposta no AI n. 112.410/2010 (id. 85277480, pág. 24).

Nota-se que o Recorrido, nos 03 (três) Processos Administrativos, não foi intimado, ainda que por edital, das decisões que homologaram os Autos de Infração, com aplicação de multas, mas tão somente para efetuar os pagamentos das penalidades impostas.

A Administração, ao deixar de intimar o Recorrido, além de violar o Princípio da Publicidade dos Atos Administrativos, desrespeitou às determinações constantes das Decisões Administrativas ns.
2668/SUNOR/SEMA/2015, 141/SUNOR/SEMA/2016 e 143/SUNOR/SEMA/2016, no sentido de que deveriam ser
publicadas por meio do Diário Oficial do Estado. Veja-se:

a)

Considerando a revelia do Autuado, os prazos correrão independentemente de sua intimação, nos termos do artigo 121, §5
o
da LC n. 38/95 com redação alterada pela LC n. 232/05. Todavia, em respeito ao princípio da publicidade dos atos administrativos, à presente Decisão será dada a devida publicação via Diário Oficial do Estado/DOE. (ids. 85277479, pág. 46, 85277479, pág. 92 e 85277480, pág. 17, respectivamente).

Com efeito, se as decisões administrativas determinam, expressamente, que deveriam ser publicadas no DOE, a ausência da publicação daqueles atos configura violação a
os princípios constitucionais da publicidade, do devido processo, do contraditório e da ampla defesa.

Nessa esteira, é estreme de dúvidas que, na hipótese, ficou demonstrado que houve ofensa ao
direito líquido e certo de o Apelado interpor Recursos Administrativos.

Registro que o fato de ser revel não desobriga a Administração Pública de dar publicidade dos seus atos.

Diante disso, tenho que o Apelo não merece provimento.

Do Reexame Necessário da Sentença

Assinalo, de início, que, em vista da concessão da segurança, pelo Magistrado singular, por força da regra esposada no § 1
o
, do artigo 14, da Lei n. 12.016/2009, a sentença está sujeita ao Reexame Necessário da Sentença.

Como consignado nos parágrafos anteriores, o Juízo de piso concedeu a ordem, para determinar à autoridade coatora que promova a abertura de prazo para que o Impetrante possa interpor Recursos, nos Processos Administrativos ns. 751.310/2009, 693.690/2010 e 386.970/2012, suspendendo, de consequência, a exigibilidade das multas impostas nos Autos de Infração ns. 120.741/2009, 112.417/2010 e 112.419/2010.

Os fundamentos são mantidos à vista da própria análise feita no Recurso de Apelação do ente público estadual, o que implica manter a sentença, em sua totalidade.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso e, em Reexame,
RATIFICO
o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2021